Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713433-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO NATAL DOS SANTOS APELADO: PAULINA DA SILVA FERREIRA, ANTONIO FERREIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O PAULINA DA SILVA FERREIRA e ANTONIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de ITALO NATAL DOS SANTOS. Pela sentença de ID61615192, pedidos julgados parcialmente procedentes, feito extinto com exame do mérito (artigo 487, I, CPC), condenado o réu a indenizar os autores por danos emergentes e lucros cessantes, bem como a pagar custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC). ITALO NATAL DOS SANTOS (réu) apelou; não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Aduziu, em síntese, que “o acidente ocorreu única e exclusivamente pelo fato do próprio Apelado sair do acostamento, sem realizar qualquer tipo de sinalização, e invadir a pista em que estava transitando o Apelante!!!!” (ID61615196 – p.6). Pediu a improcedência dos pedidos. Pelo despacho de ID63169034, expedido pelo PJE em 22/08/2024 (quinta-feira), determinado ao apelante, em 5 dias, juntar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (...) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.”. Termo final para cumprimento da determinação: 3/9/2024 (terça-feira). Em 4/09/2024, certificado o não cumprimento (ID63623022). Em 5/9/2024, ITALO NATAL DOS SANTOS juntou guia e comprovante de pagamento de preparo (ID63693037). O recurso não foi conhecido (decisão de ID64031973): “recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento.” Em 17/9/2024, ITALO NATAL requereu a “reconsideração da decisão” ao argumento de que “se comprovou o pagamento do recolhimento do preparo recursal, de acordo com a guia e comprovante anexos aos autos. Além disso, também foi certificado pela respectiva secretaria (Id 63784878) o aludido pagamento, ao demonstrar que as custas de preparo do Recurso no valor de R$22,18 (Vinte e dois reais e dezoito centavos) haviam sido recolhidas, e os itens cobrados estavam de acordo com as tabelas do Decreto-Lei no 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.” (ID64129394). Nos termos do artigo 6o, CPC (princípio da cooperação), determinado ao recorrente (despacho de ID64128331, expedido pelo PJE em 17/9/2024, terça-feira), complementar (prazo de cinco dias) as razões expostas no “pedido de reconsideração” para ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1o, CPC de forma a adequar o inconformismo à sistemática do agravo interno, recurso apropriado para impugnar decisão monocrática do relator (artigo 1.021, caput, CPC). Termo final para cumprimento de referida determinação o dia 27/9/2024 (sexta-feira). Somente em 30/9/2024 (segunda-feira), sobreveio a petição de ID64571373, pela qual reiterou o argumento de que “comprovou o pagamento do recolhimento do preparo recursal, de acordo com a guia e comprovante anexos aos autos.” Pleiteou “a reconsideração da decisão de ID 64031973 e de ID 64128331 expedidas nos autos, considerando que o valor foi devidamente efetuado não havendo necessidade de complementação.” (). Muito bem. Como se viu, o réu/apelante não observou os prazos processuais para atendimento da determinação de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento de preparo, tampouco o prazo para complementação das razões para possibilidade de conhecimento do pedido como agravo interno. Assim e considerando que “a prestação jurisdicional não pode durar para sempre. O processo nasce direcionado a um fim e ao seu próprio fim. Não pode ser um instrumento de perseguição infinita do direito material. Portanto, a observância dos prazos constitui direito das partes, representa a garantia de segurança jurídica, bem como garante a característica temporal do processo.” (STJ, Decisão monocrática - EDcl no AREsp n. 2.375.358, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 03/10/2023.), nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora